Tribunal: TJMT
Processo: 0032612-18.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0032612-18.2019.8.11.0042
APELANTE: WESLEY GABRIEL OTACILIO DE SOUZA, JOAO VITOR SABINO DE HUNGRIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por João Vitor Sabino de Hungria e Wesley Gabriel Otacílio de Souza, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Penal n. 0032612-18.2019.8.11.0042 - código 11778497, os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 3o, segunda parte c/c 14, caput, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Encaminhados os autos ao órgão ministerial para apresentação de contrarrazões, o Promotor de Justiça Jaime Romaquelli requereu a conversão do feito em diligência para a juntada das mídias relativas à audiência instrutória realizada em 29 de janeiro de 2020, pois o arquivo relativo à oitiva da vítima não foi anexado ao processo virtual.
Com razão o parquet, eis que apreende-se destes autos que quando foi realizada a inserção dos links das mídias dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, não foi anexada a mídia audiovisual na qual foram colhidas as declarações da vítima, Marcelo Vasconcelos de Oliveira, por meio de videoconferência, durante a audiência de instrução realizada no dia 21 de janeiro de 2020, cujos termos de audiência e comparecimento se encontram no ID 66965994 – p. 26/31, situação que impossibilita o esquadrinhamento das declarações prestadas em juízo.
Diante disso, converto o presente julgamento em diligência, para determinar que a Secretaria Unificada Criminal requisite ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá o envio, por meio digital, no prazo de 05 (cinco) dias, do arquivo contendo a gravação da audiência de instrução e julgamento completa ou, em caso de impossibilidade, a devida justificação.
Posteriormente, renovem-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça e, após, volvam-me estes autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se com a urgência que o caso requer.
Cuiabá/MT, 9 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator